Tribunal: TJSP
Processo: 1000657-58.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
Registro: 2020.0000762192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000657-58.2017.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante MARIA DE
SOUZA SILVA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
-- voto n. 20.925 --
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638
Apelante: Maria de Souza Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Tupi Paulista
Juiz de Direito Sentenciante: Marcelo Luiz Leano
Disponibilização da sentença: 11/03/2020.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e não
represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 172/176, que julgou improcedente a ação de
repetição de indébito ajuizada por Maria de Souza Silva contra Banco
Itaucard S/A, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade concedida.
Apela a autora alegando a abusividade da
cobrança de tarifa de avaliação do bem, pois não se refere a serviço
prestado pela instituição financeira, mas a gastos administrativos de
responsabilidade dela.
Sustenta que a instituição financeira tem o
dever de prestar informações a seus clientes, de forma que a cobrança
sem o esclarecimento necessário a respeito da tarifa ofende a boa-fé
objetiva.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
(fls. 49/53), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O apelado apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 188/196).
É o relatório.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
I. Maria de Souza Silva ajuizou ação de
repetição de indébito contra Banco Itaucard S/A aduzindo ter celebrado
com o réu contrato do financiamento de veículo, a ser quitado em 48
parcelas de R$ 372,73, documentado em cédula de crédito bancário, o
qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a cobrança de
Tarifa de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato, requerendo a
devolução dos respectivos valores.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedente os pedidos, a autora recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
Consigne-se, por primeiro, que o contrato foi
celebrado em 08/10/2014, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional (fls.20/21).
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem,
de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
E no particular, não veio aos autos laudo de
vistoria ou avaliação do bem, o que torna indevida a cobrança da tarifa de
avaliação de bem.
Com relação ao Registro de Contrato, o art.
1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...]
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA

VEÍCULO
AUTOMOTOR

REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do artigo 1.361 do Código
Civil no que revela a possibilidade de ter-se como constituída a
propriedade fiduciária com o registro do contrato na repartição
competente para o licenciamento do veículo.
(RE
611639,
Relator(a):
Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016)

De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1000657-58.2017.8.26.0638 Tupi Paulista voto n. 20.925
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro. Neste caso, veio aos autos a
comprovação do registro, mediante a apresentação do documento do
veículo (fls. 19), de modo que deve ser mantida a cobrança tarifa.
Portanto, o recurso da autora comporta
parcial provimento, apenas para afastar a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem, determinando a devolução do respectivo valor na forma simples,
com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal,
a partir do desembolso, assim considerada a data da contratação, e com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para se julgar a ação procedente em parte
a fim de se afastar a cobrança da tarifa de avaliação, nos termos do
acórdão. Em razão da sucumbência recíproca das partes, cada uma delas
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em
R$ 1.500,00, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido à autora.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --